Tribunal: TJSP
Processo: 1020631-64.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males na coluna vertebral e diabetes Ausência de incapacidade laborativa. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
Isenção do autor quanto aos ônus da sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males na coluna vertebral e diabetes Ausência de incapacidade laborativa. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
Isenção do autor quanto aos ônus da sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.